Tribunal: STF
Processo: HC 252456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Sergio dos Santos Lima, advogado, em benefício de Sergio Renato de Godoy, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.340/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 6.12.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS (Ação Penal n. 5002793-22.2016.8.21.0027) às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO:



    No dia 25 de maio de 2016, por volta das 16h30min, na Rua Nova Eperança, nº 162, Lorenzi, nesta cidade, o denunciado SERGIO guardava e tinha em depósito, para fins de comércio, 1 (uma) porção de cocaína, pesando 30 gramas; 3 (três) porções de erva 
verde com característica de maconha, pesando, no total, 47 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme autos de apreensão da fl. 6/IP e laudos de constatação da natureza da substância das fls. 29/IP e 30/IP. 



    Na ocasião, os policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no local do fato onde o denunciado residia apreenderam em poder de Sergio a maconha e cocaína acima descrita, bem como, apreenderam 1 rolo de papel alumínio; 1 rolo usado de sacos plásticos; 1 coldre de cor preta; 1 balança de precisão; 
27 munições, calibre 38, aparentemente intactas; 4 estojos, calibre 38; a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais); 1 celular marca Meu; 1 pen drive, marca San Disk; 1 pen drive, sem marca aparente; 1 pote branco, com tampa vermelha, contendo pó branco; 
2 chips de celulares, operadora Claro; e 1 pote plástico amarelo. 



    O fim comercial da droga restou evidenciado pela grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido (maconha e cocaína), pela informação – proveniente de investigação anterior – no sentido de que a casa era utilizada como ‘ponto de venda de drogas’, bem como pela apreensão de quantia em dinheiro, plásticos, balança de precisão e outros objetos comumente utilizados no comércio de drogas. 



    2º FATO:



    Nas mesmas condições de tempo e espaço descritas no 1º fato, o denunciado SERGIO possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido e munições, quais sejam, um revólver de marca Taurus, calibre 38 e 27 cartuchos, também de calibre 38, (auto de apreensão da fl. 6/IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, policiais civis encontraram, no quarto de Sergio, o referido apartamento, em uma peça da residência encontraram farta munição, deixando o acusado de apresentar o devido registro dos artefatos. 



    A arma de fogo foi apreendida na posse do acusado (auto de apreensão de fl. 6/IP) e aparentemente, apresenta condições de ser usada na prática de tiro (auto de constatação de eficiência de arma de fogo da fl. 34/IP), bem como a munição foi também apreendida (auto de apreensão da fl. 06/IP), tendo seu poder ofensivo sido constatado 
(fl. 53/IP).



    3º FATO:



    Em data incerta, o denunciado JOSÉ forneceu a terceiro arma de fogo de uso permitido e munições, quais sejam, um revólver de marca Taurus, calibre 38 (auto de apreensão da fl. 6/IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Na ocasião, o denunciado vendeu o referido armamento ao denunciado SERGIO, sem comunicar o fato à Polícia Federal e nem efetuar a transferência da arma para o nome daquele. 



    A arma de fogo foi apreendida na posse do acusado SERGIO (auto de apreensão de fl. 6/IP)” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). 



    3. Em 22.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para reduzir a pena-base fixada e afastar a gravante da reincidência nos dois delitos pelos quais condenado o paciente. Em consequência, as reprimendas impostas foram redimensionadas para seis anos de reclusão e um ano e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e quinze dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DOS POLICIAIS É PROVA IDÔNEA. APENAMENTO REVISTO.



    PRELIMINAR: Não verifico ilegalidade na operação policial realizada porquanto os policiais civis estavam munidos de autorização judicial de busca e apreensão para a residência do réu, que era alvo de investigações acerca da traficância por ele exercida. Assim, estando os agentes de segurança amparados pela exceção constitucionalmente assegurada, não há que se falar em violação do preceito fundamental constante no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Prefacial rejeitada.



    MÉRITO: A materialidade do delito restou confirmada a partir dos elementos do Inquérito Policial, mais especificamente do registro da ocorrência policial, do auto de apreensão, do auto de prisão em flagrante, dos laudos de constatação da natureza da substância, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo, do auto de constatação de eficiência de munição, das fotos, dos laudos periciais, bem como pela prova oral colhida. A autoria, de sua vez, restou esclarecida, por primeiro, pela própria situação de flagrância, bem como pela prova oral produzida nos autos. Segundo consta, a polícia civil recebeu denúncia anônimas dando conta de que o acusado estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes na sua residência; assim, os agentes públicos realizaram diligências prévias, verificando que o veículo estacionado em frente à residência pertencia ao réu, bem como constatando que os moradores da região afirmaram que há intensa movimentação de pessoas e veículos na residência investigada, que logo entram e saem do imóvel. Assim, representado pela expedição de autorização judicial, esta foi deferida, e, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, restou apreendida na residência do réu 1 (uma) porção de cocaína, pesando 30 gramas; 3 (três) porções de maconha, pesando, no total, 47 gramas, além de 1 rolo de papel alumínio, 1 rolo usado de sacos plásticos, 1 coldre de cor preta, 
1 balança de precisão, 27 munições, calibre 38, aparentemente intactas, 4 estojos, calibre 38, a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), 1 celular marca Meu, 1 pen drive, marca San Disk, 
1 pen drive, sem marca aparente, 1 pote branco, com tampa vermelha, contendo pó branco, 2 chips de celulares, operadora Claro, e 1 pote plástico amarelo, tudo a evidenciar a participação do acusado na empreitada delitiva. O e. STJ consolidou o entendimento no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’. O artigo 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de a apelante ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ a droga, já caracterizaria o delito de tráfico, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. As circunstâncias do caso concreto não se coadunam com as de posse de drogas para consumo pessoal, destacando-se o fracionamento da droga apreendida, sem olvidar o contexto do flagrante policial, ocorrido em contexto de prévia investigação acerca da traficância exercida pelo réu com mandado de busca e apreensão expedido para a sua residência, além das informações dando conta que foi atestado o intenso fluxo de pessoas em sua residência. Condenações mantidas. APENAMENTO. Quanto ao delito de tráfico de drogas. Impossível acolher o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal posto que houve a negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de maneira devidamente fundamentada. Entrementes, este Tribunal vem reiteradamente aplicando um aumento médio de 6 meses para cada circunstância judicial negativa em condenações para o crime de tráfico de drogas. Esclareço que, sendo o cálculo da dosimetria de discricionariedade do julgador, não há impossibilidade de se fixar exasperação para além ou aquém desta média, contudo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, um aumento 
superior ao ordinário necessita de fundamentação expressa equivalente, explicitando os motivos que levaram ao acréscimo extraordinário. Impositivo é o afastamento da agravante da reincidência. Apesar de o réus ostentar condenações passadas que ensejaram a exasperação da sua basilar pelos seus maus antecedentes, referidos processos não são capazes de lhe conferir o status de reincidente, pois possuem cumprimento ou extinção da pena há mais de 5 anos. Na fase derradeira, inviável a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos da benesse, eis que ostenta maus antecedentes. Pena definitiva para o delito de tráfico de drogas, portanto, vai fixada em 6 anos de reclusão. A pena de multa para o delito de tráfico de drogas, igualmente, vai reduzida para 600 
dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com o apenamento corporal. Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo. Reconduzo a sua pena basilar para 1 ano e 3 meses de detenção, porquanto é o aumento que esta Relatora considera razoável em virtude de apenas uma circunstância judicial negativada para este delito, e, considerando o afastamento da agravante da reincidência e a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, esta vai tornada definitiva. A pena de multa para o delito de posse irregular de arma de fogo vai mantida em 15 dias-multa, pois proporcional ao delito e ao apenamento aplicado. E, considerando o quantum do apenamento corporal em conjunto com a condição de réu primário, o regime inicial para o cumprimento da sua reprimenda vai fixado em semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. Por derradeiro, para fins de prequestionamento, consigno que não estou negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados ao longo da ação penal, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca das matérias analisadas.



    À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.621.505/RS, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, em 27.5.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 27.8.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.9.2024. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 963.340/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 4.12.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 17.12.2024. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “a presente ordem de habeas corpus insurge-se contra a NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 59 desse Supremo, a medida em que o paciente é primário, não integrante de organização criminosa, DEVENDO SER RECONHECIDO O TRAFICO PRIVILEGIADO, CONSOANTE ART. 33, PARÁGRAFO 4º da Lei 11.343/2006, DEVENDO SER APLICADO O REGIME ABERTO, para cumprimento da pena ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “NADA foi provado em contrário em relação ao paciente, DEVENDO SER APLICADO EM SEU FAVOR o art. 33, parágrafo 4º” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “O PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, para ser reconhecida a aplicação do art. 33, parágrafo 4º (tráfico privilegiado) e diante desse reconhecimento seja APLICADA A SÚMULA 59 desse supremo fixando regime aberto para cumprimento da pena, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus pelo reconhecimento da aplicação do tráfico privilegiado ao paciente, e determinada A aplicação DA SÚMULA 59 DESSE SUPREMO. 



    b) No mérito, que seja dada concessão de ordem definitiva de habeas corpus, para que o Paciente cumpra a pena em regime aberto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.340/RS (e-doc. 2). Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.12.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.9.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 17.2.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, com a diminuição da reprimenda, a consequente fixação do regime inicial aberto. 



    12. Da leitura da sentença condenatória se extrai que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada por seus maus antecedentes: “Como o réu ostenta antecedentes criminais, incabível o reconhecimento da privilegiadora postulada pela defesa” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). 



    13. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena-base fixada e afastar a agravante da reincidência nos dois delitos pelos quais condenado o paciente, entretanto, manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nos maus antecedentes do paciente: “Na fase derradeira, inviável a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos da benesse, eis que ostenta maus antecedentes” (consulta ao sítio eletrônico do tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). 



    14. Não se demonstram teratologia ou ilegalidade na espécie. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pelos antecedentes negativos que ostenta. 



    15. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas de seis anos de reclusão e um ano e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora